Tribunal: TJDFT
Processo: 0724006-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
FAZENDA. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFIGURADO O DEVER DO ESTADO DE ARCAR COM OS CUSTOS DO TRATAMENTO A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso ( ofensa à dialeticidade), suscitada em contrarrazões pelo requerido, porquanto o recurso, notadamente, impugna os fundamentos da sentença.
II. Mérito:
A.É dever do Estado garantir assistência à saúde (CF, Arts. 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, Art. 204 e ss.). Por conseguinte, compete ao Distrito Federal arcar com as despesas decorrentes da assistência prestada em hospital privado, quando não houver vagas disponíveis nos hospitais da rede pública (Precedentes: TJDFT, 3a Turma Cível, Acórdão n.1138166, DJE: 21/11/2018; 5a Turma Cível, Acórdão n.1137621, DJe: 22/11/2018; 8a Turma Cível, Acórdão n.1111942, DJE: 30/07/2018).
B. No caso concreto, verifica-se que em 23.06.2020, a requerente deu entrada em hospital da rede privada (HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DAS FRATURAS) com dispneia, taquipneia e sinais de desconforto respiratório (relatório médico - Id. 20548121), tendo sido atestada a necessidade de internação com urgência em leito de UTI.
C. Pretende a recorrente a reforma do decisum, para que a responsabilidade do ente federativo em custear as despesas hospitalares de internação no Hospital das Clínicas sejam fixada a partir da data de solicitação de leite de Uti pelo nosocômio à Central de Regulação de Leitos isto é, a partir de 23.6.2020. (por email- Id 20548121).
D. Da detida análise dos autos verifica-se que tão logo constatados (por relatório do médico responsável) a gravidade do quadro clínico da paciente e a necessidade de internação em UTI, foi formulado pedido de inclusão do paciente em CRIH (Central de Regulação de Internação Hospitalar – Id 20548121) e a consequente remoção para hospital da rede pública, a par da gravidade das circunstâncias fáticas e da comprovada hipossuficiência financeira da requerente para arcar com custos maiores do que aqueles inicialmente previstos. Impende destacar que a solicitação de inscrição da paciente em CRIH foi realizada em 23.6.2020 (decisão - Id 20548123) e que somente no dia 24.6.2020 foi realizada a intimação da Central de Regulação de Leitos de UTI ( certificação do oficial de justiça – Id 20548128), fato que demonstra que a efetiva ciência da necessidade de internação somente ocorreu no dia seguinte a emissão da decisão que antecipou os efeitos da tutela.
E. Nesse cenário, o DISTRITO FEDERAL é responsável pelas despesas hospitalares (gastos decorrentes da internação) a partir de 24.6.2020 (data da efetiva intimação do deferimento da medida de urgência pelo NUPLA), entendimento exarado pelo parecer do Ministério Público em grau revisional ( Id 20657925).
VI. Recurso da requerente e provido para determinar que o ente federativo arque com as despesas referentes à internação da requerente, a partir de 24.6.2020 até o dia de sua transferência para leito regulado do Hospital Daher às 12h28 do dia 25.6.2020. Sem custas nem honorários, à míngua de recorrente integralmente vencido.